Tribunal: TJSP
Processo: 1001004-07.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPRA E VENDA C.C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TABELA PRICE – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA ABUSIVIDADE DO CÁLCULO E A EXISTÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS OU ANATOCISMO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.